Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719808-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIRA GONDIM DE CAMARGO NEVES AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Maria Gondim de Camargo Neves em face da r. decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 17325808). Nas informações Id. 17826393, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal requer que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, tendo em vista que apenas deu cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida nos autos do Processo n° 24463-2019. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre a alegada ilegitimidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora